Tribunal: TJMT
Processo: 1008521-35.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008521-35.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIDES RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO - CPF: 285.370.108-55 (APELANTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO - CPF: 086.280.501-59 (APELADO), CLOVIS CICERO DE SA - CPF: 110.191.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1008521-35.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Alcides Ricardo Oliveira de Castro.

Apelada
: Paulina Maria dos Santos Cavalleiro.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO
DE
COBRANÇA C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
–

RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS DECORRENTES DO CONSERTO DO AUTOMOVEL DANIFICADO POR INTERPERIES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA OMISSIVA -
DANO MORAL – CONFIGURADO –

IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME -
QUANTUM

ADEQUADO -

APELO DESPROVIDO.

À mingua da comprovação de que os prejuízos financeiros decorrentes do pagamento de despesas com o reparo da pintura do automóvel foi ocasionado pelo fato de estar o bem exposto ao tempo em área descoberta, não há que se falar em ressarcimento por danos materiais, porquanto,
não há nexo de causalidade entre o dano material e a alegada conduta omissiva da ré em providenciar a cobertura da garagem do imóvel locado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, elementos sopesados adequadamente no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1008521-35.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Alcides Ricardo Oliveira de Castro.

Apelada
: Paulina Maria dos Santos Cavalleiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alcides Ricardo Oliveira de Castro
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação

de indenização por danos material e moral ajuizada em desfavor de

Paulina Maria dos Santos Cavalleiro,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de caução,

assim também,

ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais,

arbitrados

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ambos acrescidos de juros de mora e correção monetária. E, em razão da sucumbência reciproca, rateou as despesas e honorários de sucumbência no percentual de 30% para a parte autora e 70%, para a ré, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade judiciaria em relação ao autor.

Inconformado, recorre o autor em relação ao capítulo da sentença atinente à condenação pelos danos morais. Diz que o valor arbitrado se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que a acusação falsa de apropriação indébita não somente maculou sua reputação, como afrontou a sua dignidade e honra, causando-lhe sofrimento.

Segue afirmado que em acordo verbal firmado entre as partes, a apelada se comprometeu a contribuir uma garagem para proteger o veiculo do autor dos rigores climáticos, que não foi cumprido, o que lhe acarretou danos materiais, pois, teve a pintura do seu veiculo danificada, lhe trazendo prejuízos financeiros para o reparo.

Alega, ainda, em relação aos danos materiais, que o valor da caução compreende a importância de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), pois não foi observado o adicional de R$ 200,00 (duzentos reais).

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para

que seja julgado totalmente procedente os pedidos iniciais, com a condenação da apelada na integralidade do ônus de sucumbência.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pela apelada (id n. 224849765).

É o relatório.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1008521-35.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Alcides Ricardo Oliveira de Castro.

Apelada
: Paulina Maria dos Santos Cavalleiro.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de cobrança c.c indenização por danos material e moral proposta por Alcides Ricardo Oliveira de Castro

em desfavor de Paulina Maria dos Santos Cavalleiro, objetivando a condenação da ré a restituição valor depositado a titulo de caução em contrato locatício e o pagamento de indenização por danos materiais,

pelo ressarcimento de despesas para reparo do seu veiculo e extrapatrimoniais, pelos danos originários da falsa imputação de crime.

Cinge- seque decorrida a marcha processual, apresentada contestação, impugnação, e saneado o feito, designando-se audiência de instrução para oitiva de prova testemunhal, onde foram ouvidas testemunhas do autor, seguiram-se as razões remissivas e, em seguida o juiz a quo proferi sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a titulo de caução locatícia, e ao ressarcimento dos danos morais pela imputação falsa do delito de apropriação indébita, atribuída ao autor. Condenando, a final, as partes em sucumbência recíproca.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

Questiona o
quantum
a título de dano material, afirmando que o valor da caução é de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Ainda em relação ao dano material, defende o direito ao ressarcimento das despesas pelo conserto da pintura do veículo deteriorada em razão do descumprimento pela apelada da obrigação de construir uma garagem no imóvel locado. Ao arremate, combate o valor arbitrado pelo dano moral, objetivando a sua majoração, por reputar desproporcional ao ato praticado.

Baldados os argumentos vertidos pelo autor, ora apelante, entendo que o inconformismo não merece acolhimento.

Deveras, no que se refere ao valor a ser restituído a titulo de caução locatícia, a sentença recorrida, apenas reconheceu a primeira relação locatícia firmada entre as partes referente ao imóvel

- apto. 303, quadra 07, Bloco 2, Jardim Aeroporto, cuja clausula quinta do instrumento ( id n. 224849792), consignava a titulo de caução a importância de dois alugueis, correspondente ao total de R$ 1.200,00, como reconhecido na sentença, não havendo diferencial no tocante.

Por sua vez,

em relação às despesas que alega ter desembolsado para reparo na pintura do veiculo, que afirma decorrer do fato de ficar o veiculo exposto a fatores climáticos por permanecer 70% do dia em local descoberto, como acertadamente mencionou o magistrado sentenciante, não se pode presumir que o suposto dano decorreu exclusivamente do período de 9 (nove) meses que durou o contrato de locação

e que supostamente o automóvel ficou em garagem sem cobertura, uma vez que se tratava de veículo usado,

além disso, não

há comprovação de que o veiculo permanecia todo o período diurno estacionado na núcleo habitacional.

Logo, não há nexo de causalidade entre o dano material e a alegada conduta omissiva da ré em providenciar a cobertura da garagem.

Desta feita, à
mingua da comprovação de que os prejuízos financeiros decorrentes do pagamento de despesas com o reparo da pintura do automóvel foi ocasionado pelo fato de estar o bem exposto ao tempo em área descoberta, não há que se falar em ressarcimento por danos materiais.

Por derradeiro no que pertine ao
quantum
arbitrado pelos danos morais, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra proporcional e razoável ao ressarcimento dos deletérios experimentados pelo autor,

e, por isso, deve ser mantida.

Isto porque, em que pese o apelante alegue que a falsa imputação do delito de apropriação indébita tenha manchado sua reputação e lhe causado sofrimento, o que não se olvida, vê-se que a imposição de conduta ilícita restou circunscrita ao registro em um Boletim de Ocorrência, não havendo desdobramento em eventual ação penal, tampouco a publicidade da falsa imputação, que restou restrito

ao âmbito das partes

sem repercussão publica, como alega o apelante, se mostrando razoável o valor arbitrado, como dito alhures.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024